Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708086-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LANCE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: ELENA DI VAIO DE SOUZA E SILVA, FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal, haja vista a declaração de incompetência realizada pelo juízo de origem e a possibilidade de reapreciação da questão pelo juízo competente. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator